Tribunal: TJMT
Processo: 1035720-30.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035720-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARINA HELENA MARGATO SALAZAR - CPF: 096.155.698-60 (RECORRENTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), MARINO MORGATO - CPF: 127.040.089-49 (RECORRIDO), MARINO MORGATO - CPF: 127.040.089-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. RECURSO ADESIVO. DESCABIMENTO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS. VALORES REFERENTES AO ACORDO FIRMADO EM AÇÃO DE ALIMENTOS. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. DESPESAS DE FUNERAL. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. DIREITO SUCESSÓRIO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado pelo promovido, mostra-se descabida a formulação de recurso adesivo em sede de contrarrazões, posto que nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

2. Ausentes provas dos pagamentos relacionados ao item 1 e 3 do acordo, caberia a parte autora informar na ação de alimentos o descumprimento, bem como proceder a execução do acordado naqueles autos, sendo esta ação via inadequada para a cobrança, nos termos do art. 3o, § 2o da Lei 9.099/95. Extinção do pedido sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95.

3. A cobrança referente ao funeral – caso existam valores superiores ao depositado pelo recorrido - não pode ser objeto de ação perante o Juizado Especial Cível por tratar de questões relativas ao direito sucessório, conforme disposto art. 3o, § 2o da Lei 9.099/95. Extinção do pedido sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95.

4. Danos morais não caracterizados.

Em que pese a resposta do irmão possa ter causado tristeza, por se tratar de filho da falecida, não há como reconhecer o dano moral pleiteado. Isso porque, o munícipio realiza o atendimento a funerais de indigentes e hipossuficientes, não se tratando de motivo de “vergonha” ou “constrangimento” utilizar-se de serviços públicos, direito do cidadão.

5.

Vislumbra-se no caso a alteração da verdade dos fatos, uma vez que a reclamante omitiu o acordo judicial firmado entre as partes em 01/03/2018, bem como os depósitos realizados pelo recorrido referentes ao transigido e aos gastos com funeral, cobrando na presente ação valores já adimplidos pelo irmão.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao fundamento de que não restou comprovado nenhum crédito em favor da reclamante, que justificasse a cobrança.
Quanto à litigância de má fé,
porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A recorrente sustenta que o acordo firmado na ação de alimentos não pôs termo às despesas de enxoval e décimo terceiro salário. Afirma que o recorrido não realizou os pagamentos referentes aos anos de 2018 e 2019, bem como, não realizou o pagamento de metade das despesas referentes ao velório e cremação da genitora de ambos. Afirma que não houve qualquer alteração da verdade dos fatos, requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O recorrido apresentou contrarrazões, em que impugna a concessão do benefício da gratuidade da justiça. No mérito, requer pela manutenção da sentença. Na mesma oportunidade, apresentou recurso adesivo, pleiteando a condenação da parte autora ao pagamento de danos morais e materiais.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou que a recorrente realizasse a quitação do preparo (id. 93323509).

A recorrente juntou ao id. 93323511 a guia das custas recursais, bem como o comprovante de pagamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

DO RECURSO ADESIVO

O promovido, em sede de contrarrazões, apresentou recurso adesivo, postulando a condenação da parte autora ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Pois bem, o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovente se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Portanto, não conheço do recurso adesivo interposto pela parte promovida e passo ao julgamento do recurso da parte promovente, ora recorrente.

VOTO - MÉRITO

O cerne do
recurso consiste
em analisar se é devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como, se é devida a condenação ao pagamento de multa de litigância de má-fé
.

A reclamante
esclarece que é irmã de
Marino
Morgato
,
ora recorrido.

Afirma
que são os únicos filhos de
da Sra.

Lydia

Galdiolli
, falecida em 28/03/2020.
Aduz que o
requerido pagava
uma pensão alimentícia

à
genitora, desde o ano de 2017 e que os
demais encargos permaneceram apenas às suas
próprias
custas. Quando do falecimento da genitora,
afirma que o recorrido foi devidamente informado das despesas em aberto do funeral e das despesas pendentes de pagamento
referentes à clínica geriátrica
, contudo, deixou as despesas a cargo da recorrente.

Aduz que o recorrido poderia ter contribuído com as despesas, posto que possuí um grande patrimônio e detém o título de Cônsul da Itália em Marília.

Assim, requereu o recebimento da cota de 50% (cinquenta por cento) das despesas anuais com enxoval, com décimo terceiro salário e com fu
neral, bem como
,
indenização por
danos morais
,
em razão
do recorrido ter afirmado
que
a recorrente
deveria procurar a Prefeitura para auxiliar no funeral
, no momento do falecimento da genitora
.

A fim de co
mprovar a tese defensiva, acosta
cópia
do alvará de curatela definitiva expedido no processo
código
n. 1066483,
certidão de óbito, instrumento particular de contrato de prestação de serviços do residencial geriátrico CASANNOVA, declaração fornecida pelo residencial geriátrico, nota fiscal referente a serviço de funeral e cremação, comprovantes de compras em farmácia, recibos do residencial geriátrico, faturas do plano de saúde UNIMED.

O
recorrido informa

que
foi proposta em seu desfavor
uma
ação de alimentos
(Processo Código n
.
1066483, tramitado na Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá
)
, sendo
firmado
acordo na

audiência conciliatória
realizada em
01/03/2018
. Sustenta que transigiram o valor dos alimentos em 5.11 salários mínimos e o recorrido pagou o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), destinado ao pagamento de todos os pleitos mencionados naqueles autos, o que foi homologado por sentença e rigorosamente cumprido.

Afirma
,
ainda
,
que a re
corrente
obteve procuração da mãe, vendeu todos os seus bens e se apropriou do dinheiro, interditando-a desnecessariamente, uma vez que estava lúcida e respondia com clareza as perguntas formuladas pela Dra. Juíza em audiência.

Assevera que após o pagamento d
o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
no dia 10/01/2019, deposito
u R$ 3.000,00, referente ao 13o
dos anos de 2018 e 2019, correspondente a sua cota par
te de R$ 1.500,00 para cada ano
.

A fim de comprovar os argumentos vertidos na contestação, acostou cópia dos seguintes documentos: inicial da Ação de Alimentos (cód.
1066483
);

r
egistros de imóveis da genitora alienados pela
reclamante;
comprovantes de depósitos
;

planilha
com histórico dos d
epósitos
realizados
em favor da Recorrente (id. 93323477)
; T
ermo de audiência
de 04/05/2016 (Cód. 1066483); T
ermo de audiência de 17/02/2017 (
Cód. 1066483); T
ermo de audiência de 01/03/2018 (
Cód. 1071583); notas fiscais; D
eclaração do residencial acerca dos móveis retirados
pela reclamante, registro de Cônsules Honorários da Itália
e comprovante de venda de aeronave.

Chamada a apresentar impugnação à contestação, a recorrente sustenta que o pagamento de R$40.000,00 (quarenta mil reais),
se refere aos atrasados até a época do ajuizamento do processo de alimentos, sendo fixado alimentos mensais, que foram honrados pelo recorrido, contudo, este deixou de pagar o percentual referente ao décimo terceiro salário. Aduz que o objeto discutido nos autos são as despesas do funeral, décimo terceiro salário e o enxoval fornecido pela clínica.

Pois bem,
analisando detidamente os autos,

verifica-se que em
relação
às
despesas da genitora anteriores a ação de alimentos,
ficou acordado judicialmente entre as partes que o requerido pagaria a
reclamante
o montante de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, já quitado
conforme os documentos acostados nos
Id.
93323480
(
item 2
)
e id. 93323475
.

Assim, não há que se falar em débitos anteriores ao ano de 2018.

Veja-se
:

Aliado a isso, f
az-se necessário consignar que de acordo com

item 1
do acordo
judicial pactuado entre as parte,
o recorrido se comprometeria ao pagamento de
50%
(cinquenta por cento)
do valor referente ao 13o salário do residencial geriátrico
, cujo depósito deveria ser realizado
em favor da
instituição e não à autora.

A quitação
não foi demonstrada nos autos, bem como foi declarado pela instituição que o requerido não realizou os
pagamentos
–
id. 93323452
.

No que alude ao
13o salário referente ao ano de 2017
, ficou estabelecido o reembolso de R$ 3.000,00 (três mil reais) em 10/03/2018, conforme
item 3 do acordo acima colacionado
, cujo pagamento não foi comprovado
nestes autos
, visto que
o valor descrito
não constam dos comprovantes de pagamento e nem da planilha apresentada pelo recorrido na contestação.

A esse respeito, frisa-se que
ausent
es
prova
s
dos pagamentos relacionados ao item 1 e 3 do
respectivo
acordo, caberia a
recorrente
informar
na
AÇÃO DE ALIMENTOS
tramitada na Vara Especializada de Famílias e Sucessões
o descumprimento
do respectivo acordo
, bem como
,
p
leitear eventual execução do acordo estabelecido
naqueles autos
, sendo
esta
ação

a
via inadequada para a cobrança, nos termos do
art. 3o,
§ 2o
da Lei 9.099/95
:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

(...)

§ 2o Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.

Em relação

às
despesas relacionadas
ao funeral e cremação
da genitora das partes
,
verifica-se que
não há qualquer acordo
estabelecido para
a divisão dos gastos.
Apesar disso, o
recorrido comprovou
ter realizado o depósito d
o montante de
R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais)
e
R$ 413,00 (quatrocentos e treze reais)
, na conta de
Julio
Salazar
Meruvia
(Id. 93323476).

A esse respeito, saliente-se que a recorrente não impugnou os comprovantes acostados pelo recorrido.

Ademais, quanto às despesas funerárias, o
Código Civil
estabelece no art. 1.998 que:

Art. 1.998. As despesas funerárias, haja ou não herdeiros legítimos, sairão do monte da herança; mas as de sufrágios por alma do falecido só obrigarão a herança quando ordenadas em testamento ou codicilo.

Assim, qualquer valor excedente referente ao
funeral
deverá ser ressarcido através da
ação de inventário
apresentando-se
a
Reclamante

como
credora do espólio
,
antes da realização da partilha
e exigindo o pagamento da dívida vencida.

MONITÓRIA. DESPESAS FUNERÁRIAS E DÍVIDAS COM O IMÓVEL. Pretensão da genitora da falecida ao ressarcimento das despesas com funeral. Insurgência do espólio contra a procedência parcial dos embargos. Reforma parcial.
Dívidas funerárias. Responsabilidade do espólio. Art. 1.998, CC.
Comprovação de que a falecida foi sepultada no jazigo adquirido pela mãe, familiar mais próximo a quem competia a escolha do local. Companheiro da falecida. Ainda não reconhecida a suposta qualidade do apelante nessa condição. Sentença de improcedência nos autos do reconhecimento de união estável post mortem, ainda não transitada em julgado. Montante da dívida. Valor que deve ser reduzido em 50%, porquanto o jazigo possui 2 gavetas. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 1117052-30.2019.8.26.0100; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2021; Data de Registro: 23/02/2021)

Nos casos em que
a pessoa do
inventariante adianta o pagamento das dívidas do falecido, do Espólio e dos herdeiros, a jurisprudência admite a propositura da ação de prestação de contas, em incidente em separado ao processo de inventário,

in

verbis
:

Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão determinou que a agravante deverá postular em procedimento próprio, o reembolso das despesas que teve, durante administração provisória dos bens do espólio e promover prestação/exigir contas em procedimento autônomo. Pretensão da agravante em que esses procedimentos sejam realizados em incidente nos autos do inventário. Prestação de contas. Aplicação da regra do artigo 553, caput, CPC/2015. Justificativa no sentido de que a cobrança nos autos de inventário poderia causar "tumulto processual". Prestação de contas em inventário se processa em apenso dos autos principais. Pretensão já acolhida na decisão recorrida. Ausência de interesse recursal. Restituição de valores despendidos com funeral. Reembolso com urna funerária e despesas com cemitério já autorizadas pelo D. Juízo de Primeiro Grau. Ausência de interesse recursal também nesse aspecto. Reembolso de despesas com administração provisória de bens do espólio. Determinação judicial para que a cobrança seja efetivada "na forma da lei". Matéria impugnada pelos herdeiros da falecida. Questões que demandam dilação probatória. Aplicação da regra do artigo 612, do CPC. Questão que deve ser resolvido pelas vias ordinárias. Resultado. Recurso não provido, na parte conhecida.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2176298-46.2019.8.26.0000; Relator (a):Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -2a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL. VALORES DEVIDOS.

Ação de prestação de contas proposta incidentalmente a processo de inventário.
Preliminar de falta de interesse processual, que não se sustenta, na medida em que o fato de a apelada figurar como inventariante no processo principal não pode servir de empecilho ao exercício do direito de ação. Sendo a ação de prestação de contas a maneira de se apurar a existência de débito ou crédito em favor de uma das partes e, não sendo possível chegar a esta conclusão no curso do inventário, não há que se falar em falta de interesse processual, visto que o que se pretende é a satisfação, desde logo, de um direito, ante a premente necessidade financeira. Dívidas referentes ao IPTU, ao condomínio e à taxa de incêndio, que possuem natureza de obrigação
propter
rem, sendo, portanto, de responsabilidade do espólio até o momento da partilha. Desta feita, independentemente de eventual ocupação do bem, o pagamento de tais despesas deve ser feito pelo espólio, e não pelo inventariante, que apenas o representa. Valores relativos à utilização do imóvel, como é o caso da tarifa de luz e telefone, que foram devidamente excluídos pela sentença do valor devido. Responsabilidade pelo pagamento das despesas de natureza
propter
rem que é tanto da meeira quanto da herdeira, razão pela qual é devida a restituição de metade da quantia paga àquele título. Restituição das despesas referentes ao contador e ao partidor, que devem ser mantidas, na medida em que foram feitas no intuito de possibilitar o prosseguimento do inventário, em cumprimento às determinações do juízo, e não por erro da inventariante. Manutenção da sentença.

DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJERJ, 18a Câmara Cível, Apelação no. 2007.001.61523, rel. Des. Célia Maria Vidal
Mel
iga
Pessoa, julgado em 14/04/08
)
.

Desse modo,
as despesas do Espólio, devem ser pagas por este
e a cobrança de eventuais valores discutidas em ação de prestação de contas.

Ademais, a
cobrança referente ao funeral
– caso existam valores superiores ao depositado pelo recorrido -
não pode ser objeto de ação perante o Juizado Especial Cível por tratar de questões relativas ao
direito sucessório
, conforme
disposto
art. 3o,
§ 2o
da Lei 9.099/95
:
“
Ficam
excluídas
da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho
, a resíduos
e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial”. (grifei).

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FALECIMENTO DE FAMILIAR – AÇÃO DE LIBERAÇÃO/LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO DE CUJUS –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA
– INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – TESE DE AUSÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS E DE OUTROS BENS – TESE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
DIREITO SUCESSÓRIO DE LEVANTAMENTO DE RESÍDUOS – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, § 2o DA LEI 9.099/95 – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – INCOMPETÊNCIA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A competência dos Juizados Especiais Cíveis encontra previsão na Lei no 9.099/95 e são de duas ordens: em razão do valor (até quarenta salários mínimos – art. 3o, inciso I) e, também, em razão da matéria (art. 3o). No entanto, a referida Lei exclui da competência dos Juizados Especiais algumas causas, segundo a matéria ou procedimento especial a ser seguido, como é o caso de levantamento de valores decorrentes de falecimento de familiares
. O artigo 3o, § 2o, da Lei 9.099/95 exclui da competência dos Juizados Especiais as ações relativas a resíduos de direito sucessório e herança, de modo que a sentença deve ser mantida.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10010173820198110024 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/09/2021)
(grifei).

Desse, modo, a reclamante deverá discutir em ação própria as despesas decorrentes do funeral.

No que alude aos danos morais pleiteados,
saliente-se que embora a resposta do irmão/ recorrido tenha ter causado tristeza, por se tratar de filho da falecida, o fato de ter lhe recomendado que buscasse auxílio da Prefeitura Municipal para realizar o funeral da genitora, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por dano moral.
Ist
o porque, o
M
unícipio
realiza o atendimento
a funerais de hipossuficientes
e indigentes
, não se tratando de motivo de “vergonha” ou “constrangimento” utilizar-se de serviços públicos,
posto que se tratam de
direitos do cidadão.

Ademais, ressalte-se o disposto na sentença no sentido de que “
e
ventual manifestação nesse sentido, mesmo que insensível, não implicaria em indenização, mas sim em o Reclamado ter que lidar com sua consciência
”
(sic
- 93323496
)
.

Por fim,
no que alude a
condenação
da recorrente
nas penas da litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, verifica-se que, de fato a
Reclamante
omitiu o acordo judicial firmado entre as partes em 01/03/2018, bem como
, omitiu os depósitos realizados referentes
ao transigido e aos gastos com funeral
, cobrando na presente ação valores já adimplidos pelo irmão. Assim, caracterizada a litigância de má-fé, deve ser mantida a condenação de primeiro grau.

Ante o exposto,
DECLARO DE OFÍCIO
,

A INCOMPETÊNCIA do Juizado Especial Cível
para processar
os pedidos formulados em relação
à

cobrança referente aos valores contidos no acordo firmado em ação de alimentos e pedido de reembolso referente aos gastos com funeral
e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com relação a estes pedidos,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95.

Por derradeiro, em relação aos
pedidos de indenização por danos morais e exclusão da condenação em litigância de má-fé,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença
recorrida
neste ponto por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorár
ios advocatícios, que fixo em 10
% (quinze por cento) do valor da causa atualizada.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022